Tribunal: TJBA
Processo: 8040079-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040079-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS REIS DA SILVA Advogado(s): VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA AGRAVADO: ROBERTO MOACYR DE ANDRADE MONIZ OLIVER Advogado(s):AGNELO DE SOUZA NOVAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS E SUBSTANCIAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio de valores em conta bancária. O recorrente alega que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio judicial recaiu sobre valores de natureza salarial protegidos pela impenhorabilidade absoluta, considerando que a conta corrente apresenta movimentações financeiras diversas e substanciais não relacionadas ao recebimento de vencimentos. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de salários, vencimentos e remunerações, visando preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, desde que comprovada inequivocamente a natureza alimentar dos valores bloqueados. 4. A documentação acostada aos autos revela que a conta corrente objeto da constrição não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, verificando-se múltiplas transações estranhas a essa finalidade, incluindo depósitos via Pix de terceiros em valores expressivos. 5. A magnitude e a frequência dessas movimentações financeiras descaracterizam a natureza exclusivamente alimentar da conta, impedindo o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, por ausência de demonstração robusta de que os valores bloqueados possuem origem salarial. 6. A jurisprudência exige prova concreta de que os valores mantidos em conta corrente se destinam exclusivamente à subsistência do devedor, não sendo suficiente a mera alegação quando os extratos bancários revelam intensa movimentação incompatível com o perfil de conta salarial. 7. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana não pode servir de escudo absoluto ao cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas, devendo haver adequada ponderação entre os direitos do devedor e do credor, que também merece tutela jurisdicional efetiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, nos termos do art. 833, IV, do CPC, pressupõe demonstração inequívoca de que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de verba salarial, sendo descaracterizada tal natureza quando os extratos bancários revelam movimentações financeiras diversas e substanciais. 2. A proteção ao mínimo existencial não constitui escudo absoluto ao cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas, devendo haver ponderação entre os direitos do devedor e do credor." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 854, § 3º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.052507-8/001, Rel. Des. Christian Gomes Lima, 20ª Câmara Cível, j. 09.10.2025; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040079-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante Matheus Reis da Silva e Agravado Roberto Moacyr de Andrade Moniz Oliver, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator